Tribunal: TJDFT
Processo: 0751030-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO DE EX-SÓCIA NA DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 135, III, DO CTN NÃO DEMONSTRADAS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que, no dia 10/06/2023, recebeu um aviso de protesto de um título no valor de R$ 6.103,20 (seis mil cento e três reais e vinte centavos), Distrito Federal como credor, referente a CDA no 50115961402, emitido pelo 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama – DF e que recebeu outro aviso de protesto no dia 14/06/2023, emitido pelo 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama – DF, tendo como credor o Distrito Federal, referente a CDA no 50115961399 no valor de R$6.376,36 (seis mil trezentos e setenta e seis e trinta e seis centavos). Relata que descobriu que havia duas inscrições na dívida ativa da empresa SHOP LAR COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 01.913.083/0001-72, empresa cuja requerente foi sócia por um período de 04 (quatro) anos, de 01/06/1997 à 23/06/2001, tendo sido excluída do quadro societário a partir desta data. Assevera que que as CDAs se referem a débitos que foram inscritos na dívida ativa em data posterior a sua saída e ambas as inscrições ocorreram em 20/10/2004, ou seja, 03(três) anos e 07 (sete) meses após sua saída da empresa, que ocorreu em 26/03/2001 com aprovação na Junta Comercial em 14/02/2002. Argumenta que as dívidas foram protestadas após três anos da sua saída da empresa, bem como trouxeram prejuízos de ordem moral, que a dívida foi protestada em 2004, porém a ação de execução fiscal foi ajuizada somente em 2018, ocorrendo a prescrição, requerendo, ao final, a declaração de inexigibilidade e/ou nulidade dos protestos, a devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente e a reparação pelos danos morais vivenciados.
3. Em contestação, o Distrito Federal argumenta que o fato gerador dos débitos ocorreu durante a administração da autora junto à pessoa jurídica; que não há necessidade de IDPJ, pois o nome da requerente consta na Certidão de Dívida Ativa. Sustenta, eventualmente, sobre a impossibilidade de devolução em dobro, bem como a inocorrência da prescrição, pois o protesto ocorreu em 2004 e a ação foi ajuizada em 2008. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID no 64512485, pg. 174 a 64512488, pg. 177). Contrarrazões apresentadas (ID no 63894993, pg. 147).
5. Em suas razões recursais, a recorrente ratificou os termos iniciais, ressaltando que o DF alegou que os débitos objeto da cobrança se referiam a parcelas mensais do simples devidos pela empresa SHOP LAR COMERCIO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS LTDA ME, contudo referida empresa nunca foi optante pelo Simples Nacional. Assevera que as dívidas são posteriores à sua saída da empresa e que não houve desconsideração da personalidade jurídica, o que impede que tais dívidas sejam subsidiariamente cobradas após sua saída do quadro societário, ratificando o argumento de prescrição do débito. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a procedência do recurso para reconhecer a nulidade das CDAs, por não preencherem os requisitos contidos nos §§ 5o e 6o do art. 2o da LEF, por ausência de indicação precisa da origem e a natureza do crédito, bem como o seu fundamento legal.
6. DO EFEITO SUSPENSIVO: No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado.
7. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento próprio, previsto no Decreto no 20.910/32, estabelecendo que as suas dívidas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos. No caso dos autos, o fato gerador da dívida foi o Processo Administrativo iniciado em 2002, dívidas referentes aos anos 2000 e 2001. A inscrição na dívida ativa ocorreu em 20/10/2004 e foi ajuizada Execução Fiscal em 25/02/2008. O processo foi extinto, por desistência, 04/09/2023, sendo evidente a interrupção do prazo prescricional. Logo, não há que se falar em prescrição da dívida, afastando-se a prejudicial de mérito arguida.
8. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza tributária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66). A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas.
9. Incontroverso nos autos que o período retratado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) 50115961399 foi de 01 a 12/2000 e na CDA 50115961402 foi de 01 a 12/2001, ambas dívidas foram geradas em nome da empresa SHOP LAR COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ 01.913.083/0001-72 referentes a Parcelas do Simples (PS), anos 2000/2001, conforme documentos de ID no 63894976, pg. 82/83. A dívida foi apurada pela Secretaria de Estado de Fazenda no PA no 00044-007113/2002.
10. Com efeito, a autora ora recorrente era sócia com poderes de administração de Sociedade Empresária. Há alguma controvérsia acerca da data em que a autora se retirou da sociedade. A alteração do contrato social é datada de 26/03/2001. O efetivo registro perante a Junta Comercial ocorreu apenas em 07/01/2002. O marco temporal, neste caso concreto, não possui relevância. Os débitos tiveram seus fatos geradores entre 01/2000 a 12/2001. Assim, ao menos a maior parte da dívida foi constituída quando a autora era sócia. No entanto, o redirecionamento da dívida para a pessoa do sócio gerente apenas é possível quando fica demonstrado que agiu com excesso de poderes ou com infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.
11. Ademais, o documento de ID no 63894986, Pág. 115 demonstra que a empresa nunca foi optante do Simples Nacional. Note-se que nem o documento, nem o argumento da recorrente foram impugnados pelo DF.
12. Segundo o Código Tributário Nacional em seu art. 114: “Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”. Ou seja, fato gerador é uma situação que está prevista em lei (hipótese de incidência), que quando ocorre na prática da origem a uma obrigação tributária. No caso dos autos, o fato gerador dos tributos nunca existiu, pois impossível a cobrança das parcelas de Simples Nacional se a empresa nunca optou pelo regime. Ressalte-se que uma das características basais do Simples Nacional é ser facultativo, sendo, portanto, inexigível o débito que possui esta justificativa para cobrança. Como há erro insanável quanto ao fato gerador, a nulidade é absoluta.
13. O art. 940 do Código Civil se aplica a relações entre particulares, de direito privado. A relação jurídico tributária é de Direito Público. Assim, não há que se falar em ressarcimento em dobro da quantia cobrada, seja porque inaplicável o art. 940 do Código Civil, seja porque não há norma no CTN que assim discipline.
14. A inscrição indevida do nome do recorrente na dívida ativa e no cartório de protesto de títulos causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
15. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos em relação à autora, determinar o cancelamento dos protestos e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser atualizado pela SELIC a contar do primeiro lançamento na dívida ativa.
16. Sem honorários, ante a ausência da recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.